Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal quanto à petição de ID no 15147803. Brasília, DF, 31 de março de 2020 15:18:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator